Tribunal: STF
Processo: Rcl 81293
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos de Itapetininga Ltda. contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), proferida nos autos do Processo nº 1028924-75.2022.8.26.0602, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do julgado no AI nº 791.292, na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    Narra a parte reclamante que o processo em referência versa sobre “rescisão de contrato de compromisso de venda e compra de imóvel cumulada com reintegração de posse e indenização por danos morais”, tendo o Juízo de piso julgado “parcialmente procedente a ação para rescindir o contrato e deferir a retomada no imóvel”, bem como lhe condenado “à devolução dos valores pagos pela beneficiária, compensando-se as verbas previstas em contrato.”



    Defende que há “graves e plenas omissões sobre as teses da defesa e, ainda, gritante contradição”. No ponto, pondera que, ao decidir a controvérsia, incorreu o Poder Judiciário Palista em 



    “omissões/contradições acerca das teses defensivas, especialmente no tocante à aplicação da nova Lei 13.786/2018; perda do sinal e base de cálculo da cláusula penal. 



    Ademais, há omissão/contradição no que tange à indenização pela fruição do imóvel (posse incontroversa, ainda que o terreno não seja edificado); bem como à tese sacramentada no STJ, com precedente repetitivo e vinculativo determinando a incidência de correção e juros SOMENTE APÓS OTRÂNSITO EM JULGADO (Tema 1002 do STJ).



    A questão da compensação entre os créditos e débitos das partes não respeitou o artigo 368, do Código Civil. 



    Por fim, a decisão padece de omissão/contradição no que pertine aos honorários sucumbenciais, haja vista que a hipótese dos autos reclama a condenação da beneficiária” 



    Sustenta que



    “[se aplica] ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada [...]”.



    Assevera que há usurpação da competência do STF para conhecer e julgar o recurso extraordinário interposto no Processo nº 1028924-75.2022.8.26.0602 com fundamento no art. 93, IX, da CF/88, “haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária”. No ponto, pondera que 



    “não compete à Corte Estadual se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso.



    [...] 



    A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. Ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.” 



    Requer que seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”. 



    No mérito pugna pelo



    “4- [...] provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte; 



    (...)



    6- [...] provimento ao Apelo Extremo, para anularem o acórdão POR INEQUÍVOCA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5, LIV E LV E 93, IX, DA CF/88 e devolverem o processo ao TJSP, com ordem para realização de novo julgamento e supressão da omissão/contradição invocada no recurso extremo;”. 



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No Processo nº 1028924-75.2022.8.26.0602, a parte beneficiária da decisão propôs ação, objetivando 



    “rescisão de compromisso de venda e compra de lote por inadimplemento, reintegração na posse no imóvel, com perda do sinal e parcelas pagas condenação no pagamento da cláusula penal no percentual de 10% sobre o valor do ajuste, indenização decorrente do período de fruição do lote no percentual de 0,75% (zero, virgula setenta e cinco por cento) ao mês sobre o valor total da avença, incidente a partir da contratação até a efetiva retomada do bem, despesas com impostos e taxas associativas vencidas no mesmo período, perda das benfeitorias sem direito de retenção. 



    Postul[ou] ainda que não incidam juros e correção monetária e juros sobre os valores pagos ou atualização a partir do ajuizamento e juros após o trânsito em julgado, conforme tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça.” (e-Doc 2, p. 219).



    A pretensão foi julgada parcialmente procedente “para rescindir o contrato e deferir a retomada no imóvel”, bem como para garantir o direito à restituição com a compensação dos valores pagos pela parte reclamante, com exceção de parcelas de tributos e taxas condominiais e administrativas até a retomada. (e-doc 2, p. 225).



    Irresignada, a parte ora reclamante interpôs recurso de apelação, no qual o TJ/SP deu parcial provimento em acórdão assim ementado 



    “Rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Instrumento particular de venda e compra. Ré que não assinou o contrato. Elementos do processo que evidenciam a realização do negócio, embora não assinado o instrumento pela Ré. Rescisão contratual que é matéria incontroversa. Rescisão por iniciativa da vendedora, ante a inadimplência da compradora. Incidência do art. 32-A da Lei nº 6.766/79 mitigada, sob pena de gerar o enriquecimento ilícito da Autora, considerada ainda a incongruência com o disposto no artigo 67-A, II, da Lei 4.591/64, introduzido igualmente pela Lei nº 13.786/18. Não acolhimento da pretensão da Autora à fixação de taxa de fruição. Ausência de demonstração de que a Ré ingressou na posse direta do imóvel. Não existe comprovação da realização de benfeitorias/acessões no lote de terreno. Ré que responde pelo pagamento do IPTU e taxas associativas, até o momento em que administrativamente reclamou pela rescisão da avença. Correção monetária e incidência de juros de mora corretamente aplicadas pela r. sentença. Sucumbência mantida como recíproca. Recurso da Autora não provido e parcialmente provido o recurso da Ré.” (e-Doc 4, p. 128).



    Interposto recurso extraordinário por alegada afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal (e-Doc 4, p. 193), o recurso teve seguimento negado com fundamento no Tema nº 339 da repercussão geral (e-Doc 5, p. 55), sendo a decisão mantida pelo TJSP em sede de agravo interno interposto contra essa decisão. Transcrevo a ementa do julgado obtida por meio de consulta ao sítio do TJSP:



     
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Matérias impugnadas em Agravo em Recurso Especial. Inviabilidade de apreciação em Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.” (e-Doc 3, p. 18),



    Verifico, assim, que o TJSP atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente